Tribunal: TJDFT
Processo: 0752141-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752141-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE BRAGA DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto por ANTONIO JOSE BRAGA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse (processo no 0711397-30.2020.8.07.0006, ajuizada contra EDUARDO DOS SANTOS SILVA. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência do veículo: Marca/Modelo: VWI/Gol, CAR/PASSEIO, Cor: PRETA; ano: 2009 e ano/Mod.: 2010, Placa: JIM3H05 DF, chassi: 9BWAA05UXAP3167, Renavam: 00155864491 via RENAJU (ID 78837262): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Promova a Secretaria o levantamento da indicação de liminar pendente. Cumpra-se. Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTONIO JOSE BRAGA DA SILVA contra EDUARDO DOS SANTOS SILVA. Narra o autor que anunciou, no site da OLX, um veículo de sua propriedade para venda, pelo preço de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), tendo o réu se apresentado como interessado, através de um intermediador chamado Bruno. Segundo o autor, o requerido foi ao seu encontro para vistoriar o veículo e, posteriormente, o Sr. Bruno entrou em contato afirmando que o requerido havia gostado do veículo que faria a transferência para a conta bancária da esposa do autor. No dia 20/11/2020, autor e requerido se encontraram no Cartório de Notas de Sobradinho para outorga de uma procuração tendo em vista que o DUT não estava com o autor. Afirma o autor que até este momento o valor ainda não havia sido creditado, porém, confiando no requerido, lhe entregou o veículo. Na sexta-feira seguinte, após o requerido ligar para o autor pretendendo realizar a transferência do veículo, este lhe informou que não havia recebido o valor referente ao negócio momento em que o requerido lhe disse que havia feito a transferência de R$ 10.000,00 para a conta de Bruna Rocha Ficher, sem autorização do autor. Diante desse quadro fático, requer a concessão de tutela provisória de urgência para restituição do veículo mediante expedição de mandado de busca e apreensão ou, alternativamente, a restrição via RENAJUD. No mérito, requer a confirmação da liminar ou, alternativamente a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais. É a síntese relevante. Decido. A petição inicial deverá ser emendada. Todavia, diante da urgência do caso, passo a analisar o pedido de tutela provisória formulado. Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da concomitância dos requisitos da probabilidade da existência do direito afirmado (“fumus boni juris”) e do risco de seu perecimento pelo decurso do tempo (“periculum in mora”). Nesse descortino, ainda que de forma perfunctória, observo que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida postulada in limine litis, na medida em que existe probabilidade do direito alegado, diante da documentação que instrui a petição inicial, e há evidente risco de perecimento do direito pelo decurso do tempo. Assim, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência do veículo: Marca/Modelo: VWI/Gol, CAR/PASSEIO, Cor: PRETA; ano: 2009 e ano/Mod.: 2010, Placa: JIM3H05 DF, chassi: 9BWAA05UXAP3167, Renavam: 00155864491 via RENAJUD. De mais a mais, determino que o autor emende a petição inicial para: a) alterar o pedido, pois é rescisão de contrato com reintegração de posse. Não há previsão jurídica para que o autor peça a busca e apreensão. b) incluir no polo passivo da lide os Srs. Bruno e Bruna, indicados na petição inicial, diante de sua participação no imbróglio. O prazo será de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e revogação da liminar ora concedida, ex vi do art. 321 do Código de Processo Civil”. O agravante requer, inicialmente a concessão da gratuidade de Justiça, por não poder arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio, já deferido em primeira instancia. Em seguida, o Agravante afirma que foi vítima de estelionato, após fazer o anúncio do seu veículo na OLX. Aduz que não recebeu qualquer valor por parte do agravado, e de terceira pessoa. Informa que os documentos de propriedade do veículo ainda estão seu nome, que não assinou o DUT e ou mesmo, outorgou procuração ao Agravado. Esclarece que entregou o veículo ao Agravado e confiou em sua palavra. Afirma que está sem a posse do veículo e não recebeu qualquer valor. Assim, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar a Busca e Apreensão do veículo descrito e individualizado na inicial: Marca/Modelo: VWI/Gol, CAR/PASSEIO, Cor: PRETA; ano: 2009 e ano/Mod.: 2010, Placa: JIM3H05 DF, chassi: 9BWAA05UXAP3167, Renavam: 00155864491 via RENAJUD. É o relatório. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação reivindicatória, c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em face do agravado em que requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veiculo Marca/Modelo: VWI/Gol, CAR/PASSEIO, Cor: PRETA; ano: 2009 e ano/Mod.: 2010, Placa: JIM3H05 DF, chassi: 9BWAA05UXAP3167, Renavam: 00155864491, no domicilio do requerido e, em não sendo localizado, que seja efetuado o gravame via RENAJUD. O agravante afirma ter anunciado, no site da OLX, um veículo de sua propriedade para venda, pelo preço de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), tendo o réu se apresentado como interessado, através de um intermediador chamado Bruno. Afirma, no entanto, que entregou o veículo ao agravado porém não recebeu o valor ajustado para a venda. O Juízo a quo reconheceu a existência da probabilidade do direito alegado, diante da documentação que instrui a petição inicial, e o risco evidente de perecimento do direito pelo decurso do tempo. Assim, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência no veículo em questão. A dúvida quanto à licitude da negociação havida entre as partes está pendente de dilação probatória e deve ser dirimida no momento oportuno; no entanto, a fim de assegurar o resultado útil da demanda, justifica-se o deferimento de liminar de busca e apreensão, de natureza eminentemente cautelar, para garantir a entrega do carro ao proprietário do veículo, no caso o agravante. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. FRAUDE NA COMPRA E VENDA. ESTELIONATO. 1. Deve ser mantida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, decorrente da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido. (07054126920188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/8/2018.) Obséquio ao princípio da instrumentalidade das formas. Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo individualizado pelo agravante na inicial. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator